Tribunal: TJMT
Processo: 1047202-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047202-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS CALIXTO DE SOUZA - CPF: 405.876.901-78 (APELANTE), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO
–
APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA
– SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Se não foi oportunizado
ao recorrente
a possibilidade de impugnar os termos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a decretação da nulidade de todos os atos processuais realizados a partir da sentença e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação
.

Nesse sentido: “A abertura para a réplica encontra limites estreitos no CPC, seja quando o réu alegar alguma das matérias de direito do
art. 301, do
CPC/73
(
CPC/15 art. 337
)
, seja quando o réu trouxer dados inéditos ao processo, tendo a parte autora, como consequência do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direito sobre eles se manifestar
artigos 326 e 327 CPC/73 (
CPC/15 art. 350 e art. 351
)
”. (STJ, 3a Turma, REsp 1051652/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2011,
DJe
03/10/2011).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlos Calixto de Souza
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada em face de
Banco BMG
S/A.
Por conseguinte, condenou o requerente/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais
alega
,
preliminarmente, o apelante que se enquadra nos pressupostos de
hipossuficiência
necessários à concessão da gratuidade da justiça e pugna pela concessão da benesse.

Ainda em sede de preliminar, alega
a nulidade da sentença
,
por ausência de intimação
para apresentar impugnação.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante,
em síntese, que pretendia celebrar contrato de empréstimo, todavia foi induzido a erro pelo apelado, que realizou contratação de cartão de crédito consignado.

Sustenta a irregularidade da contratação.

Salienta que não recebeu o cartão, nem fatura de cobrança e que sequer utilizou o cartão para compras.

Argui a onerosidade excessiva da cobrança e enriquecimento sem causa do banco.

Defende a repetição do indébito em dobro
.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id
209006805.

Em sede de prejudicial de mérito, argui a prescrição parcial, indicando prazo prescricional quinquenal. Ainda,
em prejudicial de mérito, aduz a decadência.
Impugna a concessão de justiça gratuita ao apelante.
No mérito, defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Justiça gratuita)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito, movida pela apelante, em face do apelado.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos do apelante.

Inconformado,
e
m suas razões recursais
alega
,
preliminarmente, o apelante que se enquadra nos pressupostos de hipossuficiência necessários à concessão da gratuidade da justiça e pugna pela concessão da benesse.

Pois bem,
em que pese
a impugnação
do banco apelado
, merece prosperar
o
pedido de concessão da gratuidade da justiça.

É
sabido que para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem
fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Convém ressaltar que a
concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
publicado
no
DJE
08/05/2017).

In
casu
, o exame dos elementos de convicção acostados aos autos, vê-se que o autor colacionou à exordial documentação que comprova
seu estado de necessidade.

Com efeito, os
elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira do autor, que, a despeito de auferir remuneração bruta bastante superior à média nacional, demonstra estar substancialmente comprometido com inúmeros empréstimos consignados em folha e lançados diretamente em sua conta corrente.

Nesse contexto, apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
o apelante
preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Assim,
defiro
o pedido do apelante e concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

II – VOTO (Nulidade da sentença)

Eminentes pares:

Ainda em sede de preliminar, alega o
apelante
a nulidade da sentença,
por ausência de intimação para apresentar impugnação.

Com razão o apelante.

Com efeito, após a juntada da contestação, fora proferida a sentença sem que fosse oportunizado ao apelante impugnar a defesa.

Da análise detida dos autos, nota-se que citado, o banco apresentou contestação, id 209008248, bem ainda, acostou documentos.

Na continuação o Juízo Singular prolatou sentença, id 209006801,
sem possibilitar ao autor manifestar-se sobre os argumentos e documentos da defesa, na forma de impugnação à contestação.

Desta feita, observa-se que não houve intimação para apresentação de impugnação.

Pois bem.

Nos moldes do que determina os artigos 350 e 351 do CPC, encerrada a fase postulatória, deve o juiz permitir a réplica.

Desta feita, dará oportunidade ao autor, garantindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, aduz o recorrente que deveria ter sido intimação para apresentação de réplica, antes que fosse proferido o julgamento antecipado da lide pelo juiz de primeiro grau.

O pleito merece prosperar, tendo em vista que foram alegadas matérias preliminares na contestação do recorrido, bem ainda, prejudiciais de mérito (decadência e prescrição), bem como, alegações de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 350).

Apura-se
imprescindível a intimação da parte autora para impugnar as alegações

do réu, em sede de contestação (art. 437 do CPC), bem como é necessária a intimação da
parte
autora para se manifestar sobre os fatos extintivos de seu direito suscitados pelo réu (art. 350 do CPC)
.

Ademais, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa é indispensável para a formação do processo, haja vista que visam assegurar a efetiva participação das partes nos processos e direcionarem os julgadores na formação de sua convicção.

Enfatiza-se, nesse sentido,
indispensável que se dê a parte autora a oportunidade processual de impugnar, complementar ou de contrapor os elementos de prova trazidos por ocasião da contestação, para não configurar cerceamento de produção de provas, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido: “A abe
r
tura para a réplica encontra limites estreitos no
CPC, seja quando o réu alegar alguma das matérias de direito do CPC/73 art. 301 / CPC/15 art. 337, seja quando o réu trouxer dados inéditos ao processo, tendo a parte autora, como consequência do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direito sobre eles se manifestar (CPC/73 art. 326 e art. 327 / CPC/15 art. 350 e art. 351”. (STJ, 3a Turma, REsp 1051652/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2011,
DJe
03/10/2011).

Desta forma, entendo que razão assiste
ao apelante
, pois a ausência de intimação para apresentar impugnação à contestação constitui cerceamento de defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Se não foi oportunizado à Recorrente a possibilidade de impugnar os termos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a decretação da nulidade de todos os atos processuais realizados a partir da sentença e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação.

Sentença anulada
”
.

(N.U 1003659-96.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)
.

Logo, a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a
impugnação à contestação
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem
a fim de permitir ao autor impugnar a contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024